Tribunal: TJMT
Processo: 1001424-50.2024.8.11.0030
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001424-50.2024.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIA DE FRANCA OLIVEIRA - CPF: 654.451.201-04 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001424-50.2024.8.11.0030

Recurso Cível Inominado n.
1001424-50.2024.8.11.0030

Recorrente:
Antonia de França Oliveira.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. PROFESSORA TEMPORÁRIA. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. LITIGANTE SERIAL. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS PARA EVITAR O REGIME DE PRECATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por professora contratada temporariamente em face do ente público estadual, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança. A recorrente alegou omissão quanto ao pedido de cobrança de verbas. No entanto, constatou-se que a autora ajuizou múltiplas ações com pretensões idênticas ou semelhantes contra o mesmo ente público, visando deliberadamente ao fracionamento da demanda para recebimento por meio de requisição de pequeno valor (RPV), em prejuízo do regime constitucional de precatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a recorrente se enquadra como litigante serial, utilizando o Poder Judiciário para fracionar indevidamente demandas decorrentes de mesma relação jurídica com o objetivo de burlar o regime de precatórios; e (ii) definir se é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora ajuizou múltiplas ações em face do Estado de Mato Grosso, com pedidos idênticos ou conexos, relacionados à mesma contratação temporária, configurando o conceito de litigante serial, conforme entendimento da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

4.

A multiplicidade de ações com a mesma causa de pedir e partes envolvidas evidencia tentativa deliberada de fracionar a execução, visando alterar o regime de pagamento para requisição de pequeno valor (RPV), o que é expressamente vedado pelo artigo 100, § 8o, da Constituição Federal.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que o fracionamento indevido de demandas constitui abuso do direito de ação, sujeitando a parte à extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

6.

A ausência de ressalva quanto às verbas já recebidas em outras ações com sentenças transitadas em julgado, somada à execução de sentença coletiva com objeto idêntico, reforça o caráter temerário e doloso da conduta da recorrente.

7.

A conduta da autora configura litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II, III e V, do Código de Processo Civil, sendo cabível a imposição de multa para desestimular comportamentos processuais abusivos.

8.

A extinção do processo sem resolução do mérito, com indeferimento da petição inicial, é medida adequada à hipótese, com vistas a preservar a boa-fé processual e a eficiência da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Sentença anulada. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento de múltiplas ações com pedidos decorrentes da mesma relação jurídica, com o objetivo de fracionar a execução e burlar o regime de pagamento por precatórios, configura abuso do direito de ação e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

2.

O fracionamento indevido de ações caracteriza litigância de má-fé, ensejando a aplicação de multa e comunicações aos órgãos competentes para apuração de eventual infração disciplinar.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 100, § 8o; Código de Processo Civil, artigos 330, IV; 485, I e VI; 80, II, III e V; 81; Lei no 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado Cível no 1014465-68.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 02.12.2024; TJMT, Recurso Inominado Cível no 1031506-88.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11.11.2024; TJMT, Recurso Inominado Cível no 1000360-52.2025.8.11.0003, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 28.03.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001424-50.2024.8.11.0030

Recurso Cível Inominado n.
1001424-50.2024.8.11.0030

Recorrente:
Antonia de França Oliveira.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Antonia de França Oliveira
.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 293807351)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 293807352): requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes. Ressalta a existência de pedido de cobrança não analisado pelo juízo de primeiro grau.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001424-50.2024.8.11.0030

Recurso Cível Inominado n.
1001424-50.2024.8.11.0030

Recorrente:
Antonia de França Oliveira.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

Eminentes Pares
;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Antonia de França Oliveira
contra a sentença proferida na presente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança, ajuizada pela recorrente em face do Estado de Mato Grosso, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

A autora alega que a sentença deve ser reformada, salientando que há pedido de cobrança de verbas não analisadas.

Todavia, da análise dos autos, conclui-se que a sentença deve ser anulada, a fim de que o processo seja extinto sem resolução do mérito, por se enquadrar a autora no conceito de litigante serial.

Isso porque, consoante a Nota Técnica emitida pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, elaborada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n.o 026/2021-CGJ/TJMT, consideram-se litigantes seriais aqueles que
“fazem uso repetitivo do Poder Judiciário para pleitear ou defender direitos que caracterizam pretensões resistidas, de forma habitual. Caracterizam-se por possuírem multiplicidade de relações jurídicas semelhantes que, quando discutidas, dão ensejo a uma multiplicidade de demandas idênticas com diversas partes de um grupo homogêneo”
.

Em atenção à documentação emitida pela Corregedoria-Geral, que visa a identificar e tratar das demandas consideradas fracionadas, recomenda-se o indeferimento de múltiplas petições iniciais quando propostas contra o mesmo polo passivo e decorrentes de uma mesma relação jurídica, determinando-se a propositura de uma única ação.

Ao consultar o sistema PJe, verifica-se que a parte autora, na presente ação, alega ser contratada temporariamente há mais de 10 (dez) anos pelo ente público demandado, exercendo a função de professora e postula o reconhecimento de seus direitos trabalhistas, a regularização de sua situação contratual, afim de que o requerido realize concurso público interno, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do contrato de trabalho por prazo indeterminado, com a consequente anotação em sua CTPS, ou, ainda, seja compelido o requerido a realizar concurso públicos para número real de vagas, afim de sessar a ilegalidade nas sucessivas contratações, bem como seja reconhecido todos os direitos e vantagens inerentes como 13° salario, FGTS e FÉRIAS, além de pedir reparação por danos morais.

Todavia, ao analisar detidamente o sistema PJe, constata-se que a recorrente é litigante serial, tendo ajuizado diversas ações semelhantes contra o mesmo requerido, Estado de Mato Grosso, todas versando sobre verbas decorrentes de contratação temporária, quais sejam: 1000698-47.2022.8.11.0030, 1000699-32.2022.8.11.0030, 1001377-76.2024.8.11.0030, 1001422-80.2024.8.11.0030 e 1001423-65.2024.8.11.0030.

As ações n.o 1000698-47.2022.8.11.0030, 1000699-32.2022.8.11.0030, inclusive, possuem litispendência, tendo o Estado de Mato Grosso sido condenado exatamente nas mesmas verbas. Confira-se:

Sentença processo 1000698-47.2022.8.11.0030 (Id. 104676142):

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência parcial do pedido, para:

a) declarar nulo o vínculo entre as partes (Tema 916 do STF) e condenar o requerido ao pagamento das férias integrais e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, referentes aos meses trabalhados nos anos de 2017, 2018, 2019, 2021, a contar de agosto de 2017 (prescrição quinquenal),

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento”.

Sentença processo 1000699-32.2022.8.11.0030 (Id. 104979793):

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência parcial do pedido, para:

a) declarar nulo o vínculo entre as partes (Tema 916 do STF) e condenar o requerido ao pagamento das férias integrais e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, referentes aos meses trabalhados nos anos de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, a contar de agosto de 2017 (prescrição quinquenal),

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento”.

Ressalte-se que a autora recebeu as respectivas Requisições de Pequeno Valor (RPV) em ambas as demandas, em valor que supera R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Já na ação n.o 1001377-76.2024.8.11.0030, a autora executa a sentença coletiva proferida nos autos n.o 1028936-19.2017.8.11.0041, que dizem respeito justamente às férias e terço constitucional.

Por sua vez, no processo n.o 1001422-80.2024.8.11.0030, a requerente postula a devolução de valores descontados a título de férias coletivas.

Por derradeiro, na demanda que tramita sob o n.o 1001423-65.2024.8.11.0030, a demandante requer o pagamento de reajustes salariais decorrentes do piso do magistério.

Em atenção aos valores pleiteados pela recorrente, observa-se que sua pretensão é afastar a incidência do regime de precatório ao caso, buscando receber os valores por meio de requisição de pequeno valor (RPV), a qual possui rito mais célere.

Nesse contexto, cumpre observar que o ajuizamento de múltiplas ações com o propósito de fracionar a execução de valores de mesma natureza, ainda que fundadas em verbas distintas, encontra óbice no § 8o, do art. 100, da Constituição Federal, que veda expressamente o fracionamento, a repartição ou o desmembramento do valor da execução com o fim de modificar o regime de pagamento, seja por precatório, seja por requisição de pequeno valor.

Assim, a reclamante qualifica-se como Litigante Serial, uma vez que utilizou repetidamente o Poder Judiciário para pleitear múltiplas demandas que poderiam ter sido aglutinadas em um único processo, causando entraves e desgaste desnecessário à máquina judiciária.

Ressalte-se que a jurisprudência é firme no sentido de que o fracionamento de ações, como no caso em análise, configura verdadeiro abuso do direito de demandar, caracterizando conduta processual temerária e abusiva, a qual não pode ser amparada pelo Judiciário.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PROFESSORA. CONTRATO TEMPORÁRIO. FÉRIAS. 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CONEXÃO NECESSÁRIA. ART. 55 DO CPC. FEITO NÃO JULGADO. FRACIONAMENTO DAS DEMANDAS VISANDO O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS POR MEIO DE RPV. BURLA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DAS DEMANDAS FRACIONADAS DEVE SE DAR DE FORMA UNITÁRIA. CONCLUSÕES N.o 18 E 24/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (N.U 1014465-68.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. FÉRIAS E FGTS. FRACIONAMENTO DAS DEMANDAS VISANDO O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS POR MEIO DE RPV. BURLA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. EXECUÇÃO DAS DEMANDAS FRACIONADAS DEVE SE DAR DE FORMA UNITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de cumprimento de sentença em ações que versam sobre verbas trabalhistas, sendo: (i) 031506-88.2023.8.11.0001 pagamento de FGTS, e; (ii) 1031505-06.2023.8.11.0001 pagamento de férias e terço de férias, em desfavor da recorrida.

2. Verificado que a parte Recorrente dividiu em 2 (duas) reclamações distintas as cobranças oriundas de 1 (um) único vínculo jurídico obrigacional com o ESTADO DE MATO GROSSO, deve-se reconhecer a conexão entre os processos, independente de os pedidos serem diferentes, o contrato temporário é o mesmo.

Isso se deve ao risco de violação do art. 100, §8o da Constituição Federal, caso o cumprimento das sentenças prossiga em ações separadas.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT – N.U 1031506-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FRACIONAMENTO ABUSIVO DE AÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, III, do Código de Processo Civil, ao reconhecer o fracionamento abusivo de demandas idênticas ajuizadas pela recorrente. A decisão também aplicou multa por litigância de má-fé e determinou a comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual infração disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do indeferimento da petição inicial e da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no fracionamento abusivo de ações; e (ii) analisar a caracterização da litigância de má-fé e a consequente aplicação das penalidades impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento de múltiplas ações com idêntico fundamento jurídico e contra o mesmo réu, quando a pretensão poderia ser formulada em um único processo, caracteriza abuso do direito de ação e desvirtua a finalidade da tutela jurisdicional.

A recorrente ajuizou três demandas em curto espaço de tempo contra a mesma instituição financeira, evidenciando a conduta processual abusiva classificada como litigância serial.

A jurisprudência reconhece que o fracionamento indevido de ações constitui abuso do direito de demandar, podendo ensejar a extinção do feito por ausência de interesse processual e aplicação de penalidades por má-fé.

A litigância de má-fé se configura quando há uso do processo para fins ilícitos, nos termos do art. 80, III, do Código de Processo Civil, sendo legítima a condenação da parte autora ao pagamento da multa correspondente.

O órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide, tornando incabível a alegação de omissão para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fracionamento abusivo de ações contra o mesmo réu caracteriza ausência de interesse processual e justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

A reiteração indevida de demandas configura abuso do direito de ação e pode caracterizar litigância de má-fé, sujeitando o autor às penalidades cabíveis.

O julgador não está obrigado a responder a todos os pontos suscitados pelas partes, quando os fundamentos da decisão são suficientes para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, III; 330, III; 485, VI; 98, §3o; 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006688-34.2021.8.11.0004; TJMT, N.U 10001052120228110029; TJMT, N.U 10026263620218110008; TJMT, N.U 1014654-44.2023.8.11.0015; TJRS, Recurso Cível No 71007285570. (N.U 1000360-52.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/03/2023)”.

Importante ressaltar, ainda, que, da análise de todas as petições iniciais, constata-se haver identidade de verbas requeridas, como no caso da presente demanda, em que autora pugna pelo pagamento de férias respectivo terço constitucional, sem ressalvar as verbas já
recebidas

nas ações n.o 1000698-47.2022.8.11.0030 e 1000699-32.2022.8.11.0030 e sem considerar a execução da ação coletiva n.o 1001377-76.2024.8.11.0030, caracterizando nítida litigância de má-fé.

Logo, mostra-se evidente o abuso do direito de ação por parte da recorrente.

Por essas razões,
ANULO,
de ofício, a sentença de primeiro grau e indefiro a petição inicial, nos termos do art. 330, IV do Código de Processo Civil,
JULGANDO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e VI do mesmo diploma legal. Ademais, condeno a autora recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, II, III e V do CPC, que fixo em 9,9 % (nove vírgula nove por cento) sobre o valor atualizado da causa. Por conseguinte, REPUTO PREJUDICADO o recurso inominado interposto.

Além disso, determino a expedição de ofício aos juízos do Juizado Especial Cível e Criminal de Nobres-MT (processos 1001377-76.2024.8.11.0030, 1000699-32.2022.8.11.0030) e da Vara Única de Nobres-MT (processos 1001377-76.2024.8.11.0030, 1001422-80.2024.8.11.0030, 1001423-65.2024.8.11.0030), bem como à OAB/MT, encaminhando-se cópia desta decisão, para as providências que entenderem pertinentes.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025